Tribunal: TJDFT
Processo: 0743416-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO EXIBITÓRIA. REJEITADO PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE MULTA PELA RECUSA AO FORNECIMENTO DO DOCUMENTO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA PARA IMPUGNAR O MÉRITO DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Há interesse de agir do apelado-autor que, em ação de exibição de documentos, almeja a exibição de contrato de criptoativos firmado entre a apelante-ré, sua ex-cônjuge, e terceiro na vigência do casamento e, com a dissolução da união entre eles, o apelado-autor comprou o direito aos rendimentos da apelante-ré, que se comprometeu em devolver referido contrato, entretanto, não o fez.
2. O interesse de agir é condição da ação que possui três aspectos: (i) utilidade, pois o processo deve trazer algum proveito para o autor; (ii) adequação, uma vez que se exige correspondência entre o meio escolhido e a tutela pretendida; (iii) necessidade, haja vista a demonstração de que a tutela jurisdicional seja imprescindível para alcançar a pretensão do autor. Doutrina.
3. A alegação recursal a respeito do destino do documento não acarreta falta de interesse processual ao apelado-autor sendo ilegítima a recusa da apelante-ré. Logo, bem fundamentada a sentença de procedência do pedido de exibição uma vez que a disponibilidade do contrato não está nas mãos do apelado-autor que tem interesse em sua exibição.
4. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, além das regras do artigo 85 do CPC, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que regem o processo civil, conforme disciplina o art. 8o do CPC. Na hipótese dos autos, nota-se que o valor dos honorários de advogado fixado pela sentença é excessivo dadas as circunstâncias da lide, tais como: a baixa complexidade da demanda, a sua curta duração e as poucas peças processuais elaboradas.
5. A conduta da apelante-ré não se assemelha a nenhuma das hipóteses previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, a não se verificar na espécie litigância de má-fé, razão pela qual, indefiro o pedido do apelado-autor.
6. Não há como se conhecer de pedido deduzido em contrarrazões no sentido de arbitrar multa pela recusa ao fornecimento do documento, pois a peça de defesa recursal tem estreitos limites, definidos na legislação processual vigente, e não admite a formulação de pedido relativo ao mérito.
7. Há suficiente impugnação aos fundamentos da sentença e a pretensão recursal da apelante-ré pode ser compreendida a contento, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.
8. Recurso parcialmente provido.